Tribunal: TJSP
Processo: 2251828-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251828-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PAULO HENRIQUE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251828-56.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5028 - Panorama
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251828-56.2019.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Paulo Henrique Sousa
Comarca: Panorama
Juiz: João Paulo Rodrigues da Cruz
Voto no 5028
Agravo de Instrumento. Fixação de multa cominatória para
compelir uma das partes ao cumprimento de acordo homologado
judicialmente. Admissibilidade. Necessidade de meio coercitivo
face à inobservância da decisão judicial. Valor fixado com
proporcionalidade. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra decisão interlocutória, -- proferida em cumprimento de sentença, --
que lhe determinou a baixa definitiva das restrições em nome do exequente Paulo Henrique
Sousa, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diário de R$ 200,00, até o limite de R$
10.000,00, sem prejuízo de nova avaliação após o decurso do prazo. Sustenta, em resumo,
que a) o autor demorou mais de um ano para informar o suposto descumprimento da
decisão, não sendo então razoável o prazo fixado para cumprimento da obrigação; b) houve
fixação de multa sem que o agravante tivesse descumprido qualquer decisão; c) o valor é
excessivo. Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a
reforma da decisão agravada, para revogação da multa ou, subsidiariamente, para redução
de seu valor.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fl.
120).
Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(certidão de fl. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251828-56.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5028 - Panorama
3
Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos (...) intime-se a parte executada, por intermédio de seu procurador mediante
publicação no DJE, para satisfazer a obrigação de fazer - efetuar a baixa definitiva das
restrições em nome do exequente (p. 16/18) no prazo de 5 dias, sob pena de multa de
R$200,00 por dia, primeiramente até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de nova
avaliação após decorrido o prazo. Intime-se.” (fl. 107)
A finalidade precípua da multa cominatória é vencer a
resistência da parte ao cumprimento da determinação judicial.
Não se pretende, pela astreinte, punição, ressarcimento, nem
indenização, mas apenas o eficiente cumprimento da obrigação.
Contudo, o que se vê é o rotineiro descumprimento das
determinações judiciais, e daí é que vem a necessidade de sua fixação, como forma de
obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta.
Na hipótese, houve notícia do descumprimento de acordo
homologado judicialmente, e por isso o autor se viu, legitimamente, obrigado a interpor o
incidente de cumprimento da decisão, para compelir o réu a observar o comando judicial.
Ficam rejeitadas as alegações do agravante, pois a) caberia ao
réu, em observância ao princípio da boa-fé e cumprimento do negociado e aceito, ter
adimplido espontaneamente a obrigação assumida, e não tentar acoimar ao autor a
responsabilidade de 'informar' o descumprimento do acordo; b) como reconhecido pelo
próprio banco, a obrigação pende de cumprimento há mais de um ano, não havendo se falar
em exiguidade de prazo concedido pelo juízo; c) não há que falar que a multa foi fixada
sem que o agravante tivesse descumprido qualquer decisão, pois houve fixação de prazo
para cumprimento do acordo; d) o valor foi fixado com parcimônia, considerando o notório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251828-56.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5028 - Panorama
4
poder econômico das instituições financeiras, a facilidade de cumprimento da ordem
judicial, e a desídia com que tem se portado o agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Elói Estevão Troly
Relator